Tribunal: TJSP
Processo: 2176795-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
INCIDENTE DA FALÊNCIA - Decisão que determinou ao síndico da massa falida a retirada dos móveis depositados nos imóveis arrematados no prazo de trinta dias, consignando que tais bens móveis não impedem o arrematante de exercer a posse dos imóveis - Inconformismo do arrematante - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Móveis que guarnecem os imóveis arrematados que não

Ementa:

INCIDENTE DA FALÊNCIA - Decisão que determinou ao síndico da massa falida a retirada dos móveis depositados nos imóveis arrematados no prazo de trinta dias, consignando que tais bens móveis não impedem o arrematante de exercer a posse dos imóveis - Inconformismo do arrematante - Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP - Móveis que guarnecem os imóveis arrematados que não impedem o arrematante de exercer a posse dos bens imóveis - Impossibilidade de repassar os encargos de IPTU e o condomínio à massa falida - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176795-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TRISH
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
são
agravados
BANCO
HEXABANCO
S/A
(MASSA
FALIDA)
e
PRIME
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA. - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176795-26.2020.8.26.0000 - Mi
2
Voto n. 33960
Agravo de Instrumento n. 2176795-26.2020.8.26.0000
Agravante : Trish Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado
: Banco Hexabanco S/A (Massa Falida) e outro
Comarca
: São Paulo
Juiz (a)
: Maria Rita Rebello Pinho Dias
INCIDENTE DA FALÊNCIA - Decisão que determinou ao
síndico da massa falida a retirada dos móveis depositados nos
imóveis arrematados no prazo de trinta dias, consignando que
tais bens móveis não impedem o arrematante de exercer a
posse dos imóveis - Inconformismo do arrematante -
Desacolhimento - Aplicação do disposto no art. 252 do RITJSP
- Móveis que guarnecem os imóveis arrematados que não
impedem o arrematante de exercer a posse dos bens imóveis -
Impossibilidade de repassar os encargos de IPTU e o
condomínio à massa falida - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Trish
Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão de fls.
685/691 dos autos de 1o grau, que, no incidente da falência,
determinou ao síndico da massa falida a retirada dos móveis
depositados nos imóveis arrematados pelo agravante, consignando
que tais bens móveis não o impedem de exercer a posse do bem.
Sustenta o agravante, em síntese, que se comprometeu
a adquirir os imóveis da massa falida pelo preço ofertado, desde
que “livres e desembaraçados de dúvidas, dívidas, litígios, ônus ou
restrições e desde que vazios e desocupados de pessoas e
coisas”. Afirma que após o pagamento do preço e a expedição da
carta de arrematação não conseguiu se imitir na posse dos imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176795-26.2020.8.26.0000 - Mi
3
em razão de diversos móveis neles depositados. Pede, assim, que
a massa falida seja responsável por todos os encargos que recaem
sobre os imóveis arrematados (condomínio e IPTU) desde a
aquisição até a efetiva desocupação e retirada dos móveis. Pede a
antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso.
As diligências do art. 1.019 do Código de Processo Civil
foram dispensadas por este relator.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, é caso de aplicar o disposto no art. 252 do
RITJSP e ratificar os fundamentos da r. decisão agravada, proferida
nos seguintes termos:
“(...)1. Foi acolhida a proposta de aquisição conjunta dos
imóveis de matrículas no 14.668, 26.208, 26.209, 26.210 e 26.211
do 4o Ofício de Cartório de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP,
apresentada pela empresa Trish Empreendimentos Imobiliários, no
valor de R$ 3.500.200,00, desde que o pagamento ocorra
integralmente mediante depósito em conta judicial, no prazo de 7
dias, sendo já deferida a expedição da carta de arrematação,
mediante a comprovação do depósito (fls. 452/454).
A arrematante Trish Empreendimentos Imobiliários
esclareceu que efetuou o pagamento do valor dos imóveis e
requereu a expedição de carta de arrematação (fls. 458/459).
Comprovou o pagamento do valor da arrematação às fls. 460/462.
Por petição de fls. 498/499, a arrematante Trish
Empreendimentos Imobiliários informa que, apesar de já ter sido
expedida a respectiva carta de arrematação, bem como já ter
realizado o pagamento integral do preço e efetuado o recolhimento
do respectivo ITBI, ainda não conseguiu emitir-se na posse dos
imóveis arrematados, em razão da existência de diversos móveis
no local. Requer a intimação do síndico para que este providencie a
imediata retirada dos referidos bens e faça a transmissão da posse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176795-26.2020.8.26.0000 - Mi
4
a ela. Juntou documentos (fls. 500/512).
Foi
determinada
a
intimação
do
síndico
para
manifestação e providências (fls. 498).
A arrematante Trish Empreendimentos Imobiliários
apresentou reiteração às fls. 564/566, informando que o síndico
ainda não adotou nenhuma providência com relação aos bens
móveis que se encontram nos imóveis arrematados.
O síndico informou que os bens móveis já foram
arrecadados na falência e haviam sido depositados em nome da
inquilina dos imóveis. Esclareceu que compareceu ao local com o
perito avaliador que serve a falência, o qual efetuou a reavaliação
dos bens e irá juntá-la aos autos. Argumentou que a arrematante
tinha conhecimento da existência de tais bens no interior do imóvel
arrematado e deverá aguardar a venda destes. Ressaltou, ainda,
que os bens ocupam pequena área do imóvel arrematado e que ele
não dispõe de depósito para guardá-los. Ponderou que nada
impede a arrematante de tomar posse do imóvel, podendo remover
os bens móveis do local, informando nestes autos, até que sejam
eles vendidos ou doados na falência (fls. 636/638). Juntou
documentos (fls. 639/641).
É o relatório.
DECIDO.
Laudo de avaliação dos bens móveis juntado às fls.
658/669. Ciência às partes de sua apresentação. Decorrido o
prazo, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação,
tornando-me, após.
Sem prejuízo, passo a apreciar demais requerimentos.
De fato, a existência de bens móveis da falida no imóvel
arrecadado não impede a posse da arrematante, de modo que não
pode se acolher esse pedido, nesse ponto.
Necessário, contudo, acolher pedido da arrematante
para que o síndico promova sua retirada do local. Concedo ao
síndico prazo de 30 (trinta) dias para que providencie retirada dos
bens móveis que se encontram no imóvel arrecadado, sobretudo
porque já foram, inclusive, alvo de avaliação, devendo providenciar
alternativa para seu devido acondicionamento em 15 dias.
Por fim, considerando que já houve a avaliação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2176795-26.2020.8.26.0000 - Mi
5
bens móveis supra referidos, apresente o síndico, em 15 dias,
relatório informando quais foram os ativos arrecadados da massa,
se há ativos a arrecadar e, com relação aos primeiros, se já foram
avaliados ou alienados (...)”.
E mais, embora o agravante tenha demonstrado a
existência dos móveis pertencentes à massa falida que guarnecem
os imóveis arrematados (v. fls. 500/512 dos autos de 1o grau), é
certo que tais bens móveis não o impedem de exercer a posse dos
imóveis, o que afasta a pretensão de repassar as despesas de
condomínio e IPTU à massa falida.
Por outro lado, se o síndico não vem cumprindo a ordem
de remoção dos móveis, compete ao agravante informar tais fatos
ao MM. Juízo a quo para que adote as medidas coercitivas cabíveis
para dar fiel cumprimento das determinações judiciais.
Em suma, a r. decisão agravada não merece nenhum
reparo, devendo ser mantida por seus jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
J. L. MÔNACO DA SILVA
Relator